Tribunal: STF
Processo: RE 462658
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO. PROVENTOS. REAJUSTE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O Supremo firmou entendimento no sentido de
 que apenas as vantagens de caráter geral podem ser estendidas aos
inativos. Precedentes.
2.      A análise da natureza jurídica da parcela
 discutida --- se vantagem pessoal ou se gratificação geral
concedida aos ocupantes do cargo em que se deu a aposentadoria ---
depende do exame da legislação infraconstitucional que disciplina a
espécie.
        Agravo regimental não provido.